Tribunal: TJDFT
Processo: 0725800-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725800-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: METODO PERICIAL SERVICOS DE VISTORIAS EIRELI - ME, ANTONIO BEZERRA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A (exequente) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em ação de execução de título extrajudicial (autos no 0020491-97.2016.8.07.0001), indeferido o pedido de penhora, via ofício, de valores referentes ao crédito oriundo de título de capitalização da devedora METODO PERICIAL SERVICOS DE VISTORIAS EIRELI – ME junto ao Bradesco Capitalização S/A, decisão no seguinte teor: “Em razão do disposto nos arts. 236, §1o e art. 838, ambos do CPC, não há possibilidade de penhora por meio de ofício. O ato de constrição sendo praticado fora dos limites territoriais deste Tribunal de Justiça, mas dentro do território nacional, por expressa previsão legal, deve ser realizado por carta precatória. Além disso, a penhora se realiza por auto ou termo. Indefiro, portanto, que a penhora se dê na forma pretendida pelo exequente (ID 127802961). Permaneçam, os autos, aguardando o decurso do prazo suspensivo determinado pela decisão de ID 127125618” (ID131843957, autos originários). Nas suas razões, o agravante alega que “A possibilidade de bloqueio sobre a Capitalização está resguardada no art. 835, I do CPC, eis que se trata de aplicação financeira junto a instituição financeira” (ID37938626 – p.6). Aduz que “A concessão do pedido emergencial, de forma alguma trata de privilegiar o Agravante em detrimento da Agravada, todavia, o indeferimento de expedição de Ofício ao Bradesco Capitalização S/A a fim de deferimento de efetivação de bloqueio de valores para que a parte agravada não realize o resgaste é medida urgente” (ID37938626 – p.5). Sustenta que “para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito presente no feito, eis que se trata de execução, onde o agravado fora constituído em mora, e o débito está líquido, certo e exigível, (ii) o perigo do dano, presente eis que a parte pode resgatar o valor localizado e continuar inadimplente no contrato firmado e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, eis que ocorrendo dano, a parte pode requerer indenização decorrente” (ID37938626 – p.5/6). Ao final, requer: “( ) seja dado provimento ao presente agravo para: 1. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do agravo a fim de que não haja determinado remessa do processo ao arquivo provisório, suspendendo assim o prazo prescricional, determinando de imediato a expedição de oficio na forma requerida no ID Num. 127802961; 2. Requer seja dado PROVIMENTO DO RECURSO, para reformar a decisão Num. 131843957, e seja deferida expedição ofício ao BRADESCO CAPITALIZAÇÃO para que haja bloqueio do valor a fim de que a parte executada não efetue o resgate do montante informado no demonstrativo consolidado do título de capitalização juntado aos autos a fim de cumprir a efetividade da prestação executiva perseguida nos autos; 3. Requer, intimação da outra parte para apresentação de resposta” - grifei (ID37622939 – p.10). Preparo recolhido (ID37938628). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). O agravante intenta, no presente momento processual, a antecipação da tutela recursal para ser determinada a penhora do crédito oriundo de título de capitalização da devedora METODO PERICIAL SERVICOS DE VISTORIAS EIRELI – ME, expedindo-se ofício ao Bradesco Capitalização S/A para bloqueio dos valores. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência vindicada. Na origem, BANCO BRADESCO S/A (agravante) ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de METODO PERICIAL SERVICOS DE VISTORIAS EIRELI – ME (agravada) e ANTONIO BEZERRA BATISTA com a finalidade de cobrar dívida decorrente de contrato de mútuo bancário representado pelas Cédulas de Crédito Bancário no 009.405.670 e no 009.682.663, no valor de R$142.921,12 (ID31322463 – p.3, autos originários). Em execução observam-se interesses do credor (art. 797 do CPC), respeitada a forma menos gravosa ao patrimônio do devedor (art. 805 do CPC), podendo o juiz adotar as medidas que repute válidas para atingir a satisfação da obrigação (art. 773 do CPC). E é direito do exequente buscar no patrimônio do executado satisfação de seu crédito por penhora de bens, seguindo-se a ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil, na qual crédito oriundo de título de capitalização se encontra no inciso III: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: ( ) III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado” Destaca-se que penhora de crédito deve ser realizada com apreensão do título que o representa (art. 856, CPC); e enquanto não apreendido o título, a constrição pode ser constituída pela intimação do terceiro devedor para não pagar ao executado, seu credor (art. 855, inciso I, CPC). E a penhora do crédito se torna efetiva desde que o terceiro confesse a dívida, quando então será considerado depositário da importância, exonerando-se da obrigação ao depositar em juízo o valor do débito (art. 856, §§1o e 2o, CPC). No caso vertente, verifica-se que, além de não ter ocorrido pagamento voluntário do débito, frustradas as demais tentativas do Banco na satisfação da obrigação (ID121899485): o único bem encontrado na espécie foi o crédito oriundo de título de capitalização da devedora METODO PERICIAL SERVICOS DE VISTORIAS EIRELI – ME junto ao Bradesco Capitalização S/A, discriminado no ID127802962 (art. 838, CPC), no valor de R$4.115,92. Assim, provada a existência do crédito, mostra-se legítima a pretensão do Banco agravante na penhora, evidenciando-se a probabilidade do direito alegado. Da mesma forma, perigo de dano grave e de difícil reparação que milita em favor do agravante: a demora na efetivação da constrição poderia prejudicar a única possibilidade de satisfação (parcial) do débito exequendo, já que o valor pode ser resgatado a qualquer momento pela agravada. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para o fim de ser expedido ofício a BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A a fim de bloquear o valor do título (R$4.115,92) para satisfação do débito. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora